Tribunal: TJSP
Processo: 0004549-95.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004549-
95.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante OSNI CARLOS
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
2
Voto no 49.824
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SOROCABA

3a
Vara
Criminal

Ação
Penal
no
0004549-
95.2020.8.26.0602
Apelante:
OSNI CARLOS ALVES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado, juntamente com
Evaldo Enio Freitas Dos Santos, Rafael Berbel Yogui Moreira, Diego
Domingues e Moraes e Doliria Pedroso, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006. Consta Dos autos que, no dia 14 de
julho de 2019, por volta das 10h48, na Rua Xavier de Toledo, no 785,
Jardim Brasilândia, Sorocaba, o apelante e Rafael Berbel Yogui
Moreira, mantinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a
consumo de terceiros, em seus apartamentos n. 431 bloco A, apto.
n. 434
bloco A, e apto. no 431 - bloco B, 02 (dois) tijolos,
fracionados, da droga maconha, com o peso líquido aproximado de
651,75g; 86 porções, de maconha com o peso líquido aproximado de
330,61; 19 porções de cocaína, com o peso líquido aproximado de
3,60g; 140 porções de cocaína, sob a forma de crack, com o peso
líquido aproximado de 30,82g. Consta, também, que no dia 14 de
julho de 2019, por volta das 10h48, na Rua Xavier de Toledo, n. 785,
Jardim Brasilândia, nesta cidade e comarca de Sorocaba, Diego
Domingues de Moraes e Doliria Pedroso, transportavam e traziam
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, utilizando o
veículo automotor “Fiat/Pálio EX”, de placas DBH-5851/Sorocaba-
SP, modelo 2000 e de cor cinza, guardavam e mantinham em
depósito, na residência de ambos, situada na Rua Benedito Galdino
de Barros, n. 505, Sorocaba, 2 tijolos da droga maconha, com o peso
líquido aproximado de 1.525,43g; 2 sacos/pacotes contendo cocaína,
na forma de crack, com peso líquido aproximado de 182,04g. O
processo foi separado quanto ao recorrente (fl. 527). A ação foi
julgada procedente para condenar o réu a 3 anos, 7 meses e 15 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
3
de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 364 dias-multa
(fls. 622-630).
Apela da sentença o réu, postulando a
desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal,
previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06, pugnando pela aplicação
das medidas ambulatórias recomendadas pelo médico perito no laudo
de dependência toxicológica (fls. 654-659).
Contrarrazões a fls. 663-666.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 673-678).
É o relatório.
Segundo a inicial, os réus traziam consigo,
transportavam, guardavam e mantinham em depósito a grande
quantidade de entorpecentes supramencionada, utilizada para
abastecer diversos pontos de vendas de drogas na cidade,
principalmente nos endereços mencionados. Nos termos da exordial,
a maneira de operar dos acusados se dava da seguinte forma: Diego
Domingues de Moraes e Doliria Pedroso, utilizando o veículo descrito,
realizavam a entrega das drogas na Rua Xavier de Toledo, no 785,
Jardim Brasilândia, onde os entorpecentes eram recebidos, pelo
apelante, Evaldo Enio Freitas dos Santos e Rafael Berbel Yogui
Moreira e, em seguida, armazenados nos apartamentos aludidos,
para, então depois, serem distribuídos à adolescentes que faziam a
venda. Ocorre que, a Polícia Militar, recebeu uma delação anônima
informando sobre a dinâmica da empreitada delitiva e, diante das
informações
obtidas,
diligenciaram
até
o
condomínio
de
apartamentos, existente na Rua Xavier de Toledo, no785, Jardim
Brasilândia, local onde encontraram dois dos “gerentes do tráfico”,
sendo eles: o recorrente Osni Carlos Alves e Evaldo Enio Freitas Dos
Santos, os quais estavam na via pública. Abordados e revistados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
4
nada de ilícito foi encontrado na posse de ambos, porém indagados a
respeito da delação anônima e se possuíam algo ilícito em suas
residências, ambos confessaram a existência de entorpecentes em
seus apartamentos, franqueando, por isso, a entrada dos policiais
militares.
No apartamento do ora apelante, de n.o 431
bloco A, foi encontrado: um tijolo de maconha, fracionado, envolto em
fita adesiva marrom, uma balança de precisão pequena, sem marca,
um rádio comunicador HT; trinta e seis porções de maconha
embaladas para comércio; trinta porções de crack embaladas para
venda, além de R$ 550,00 em dinheiro, sendo que todo o material
estava escondido em uma cômoda. Já no apartamento de Evaldo
Enio Freitas dos Santos, de n.o 434 bloco A, encontraram um tijolo,
fracionado, de maconha envolto em fita adesiva marrom; 29 porções
da mesma droga, embaladas para a venda; 42 porções de crack,
igualmente embaladas para venda; além de R$ 844,00, em espécie.
Questionados sobre a existência de mais drogas, ambos informaram
a respeito do apartamento de outro bloco, no mesmo conjunto
residencial, de modo que os policiais se dirigiram ao bloco B e, no
apartamento de n. 431, foram atendidos por Rafael Berbel Yogui
Moreira, “terceiro gerente do tráfico” que, a princípio, tentou
empreender fuga para o interior da habitação, sendo detido e
revistado. Durante busca domiciliar, encontraram uma balança de
precisão, da marca “Tomate”; sessenta e oito porções de crack,
embaladas para venda; dezenove porções de cocaína, igualmente
embaladas e vinte e uma porções de maconha, também embaladas
para a venda, além de R$502,00, em espécie.
Durante as prisões, os policiais perceberam
que, ao local, chegava o veículo citado na denúncia anônima, sendo
ele um Fiat/Pálio, de placas DBH-5851, que era ocupado por uma
mulher ao volante, identificada como Doliria Pedroso, e seu filho
como passageiro, identificado como Diego Domingues de Moraes, o
qual, ao notar a guarnição, desembarcou e caminhou em direção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
5
Rua Paes de Linhares, sendo, contudo, abordado na esquina da Rua
Luzene Proença Arruda. Revistados, nada de ilícito foi encontrado em
poder de ambos, porém, no assoalho, sob o banco do passageiro,
encontraram um saco contendo dois tijolos de maconha, envoltos em
fita adesiva marrom, um saco plástico contendo crack, tendo Diego,
por fim, assumido, informalmente, a propriedade dos entorpecentes.
Ao questionarem Diego Domingues de Moraes e Doliria Pedroso se
sabiam da existência de mais drogas, ambos confessaram que
possuíam na residência, situada na Rua Benedito Galdino de Barros,
n. 505, Sorocaba. Diante da informação, os policiais procederam
diligências até o local, onde foram encontradas, no guarda-roupa de
Dolíria, a quantia de R$ 2.230,00, em espécie, um pacote plástico
contendo crack, uma balança de precisão, da marca “Diamont”, um
rolo de fita adesiva marrom, da marca “Alltape”, um prato contendo
resquícios de entorpecente, uma faca de cozinha contendo resquícios
de droga, além de uma tesoura, da marca “Classe”, com resquícios de
entorpecentes. Ademais, por derradeiro, durante a chegada da
guarnição, foram avistados diversos adolescentes próximos de uma
cachoeira aos fundos do conjunto residencial, os quais se evadiram
em direção a uma área verde sem serem identificados.
Sustenta
a
defesa,
necessidade
de
desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 28, da Lei de
Drogas, pois o apelante admitiu a propriedade de 200 gramas de
maconha.
Silente na delegacia (fl. 7), o réu Osni negou
a autoria na instrução e disse que, no dia dos fatos, levou seus
cavalos na cocheira, voltou ao apartamento, tomou banho, pegou sua
cunha de chimarrão e uma garrafa de água quente e desceu para a
rua, por volta de 8h40. Afirmou que, por volta de 9h30, uma viatura
policial se aproximou, oportunidade em que o primeiro policial que
fora ouvido em juízo o abordou e o levou em direção a um muro, em
seguida, colocou um fuzil em sua cabeça e questionou qual seria seu
endereço. Diante disto, perguntou a ele o que estaria ocorrendo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
6
novamente ele exigiu que o interrogando informasse o endereço, bem
como indagou se havia drogas no local. Respondeu a ele que fumava
maconha desde os onze anos de idade e tinha duzentos gramas de
maconha na sua casa. Ressaltou que havia quatro policiais dentro de
sua residência e indicou a eles que a droga estaria dentro da
centrifugadora. Narrou que havia quinhentos e cinquenta reais no
local, os quais eram provenientes de sua aposentadoria. Negou que
no local tivesse balança, rádio comunicador e crack. Esclareceu que a
maconha encontrada em sua casa estava acondicionada em um
único pedaço. Informou que já foi processado antes dos fatos e não
tem nada contra os policiais que o abordaram.
No extremo oposto, o policial militar Marcelo
Leite Reis de Moraes, corroborando as declarações prestadas na
delegacia (fls. 3-4), disse que estava em patrulhamento, quando sua
equipe recebeu uma delação dando conta de que alguns indivíduos,
cujas características foram descritas, tinham um grande esquema de
tráfico de drogas, no CDHU do Jardim Brasilândia e que havia uma
casal que se utilizava de um veículo, cujas placas também foram
informadas, para fazer entrega de entorpecente aos gerentes do
tráfico, nos blocos do conjunto residencial, bem como fazer a recolha
do dinheiro. Afirmou que o delator descreveu as características
físicas, bem como vestimentas e detalhou que eles utilizavam
adolescentes para distribuir as drogas na área da mata. Sustentou
que, diante disto, foi montada uma operação policial, a qual se dirigiu
ao local dos fatos, oportunidade em que, ao se aproximarem de um
declive que dava acesso a uma área verde, visualizaram vários
meninos, os quais empreenderam fuga no meio do mato, não sendo
possível abordá-los. Ressaltou que, também, foram visualizados os
dois réus na calçada, conversando, que seriam os apelante Osni e
Evaldo.
Narrou que os abordaram e nada de ilícito foi
encontrado em poder deles. A princípio, eles negaram, porém, foram
ouvidos separadamente, oportunidade em que confirmaram que nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
7
residências havia drogas. Mencionou que se dirigiram a casa do
recorrente Osni e encontraram, na gaveta de uma cômoda, um tijolo
de maconha, que pesava em torno de seiscentos ou setecentos
gramas, uma balança de precisão, um rádio HT, trinta e seis porções
de maconha, trinta porções de crack e quinhentos e cinquenta reais
em dinheiro. Esclareceu que, como tinha informações de que havia
drogas em mais de um local, entrou em acordo com os outros
policiais para que eles, caso encontrassem algo ilícito, chamassem
pelo depoente, a fim de que este fizesse a apreensão devida.
Acrescentou que, em seguida, dirigiram-se a casa do réu Evaldo,
onde estavam duas filhas dele, uma adolescente e uma criança.
Relatou que, na cômoda do quarto desse acusado, em uma caixa de
sapato, foram encontrados um tijolo de maconha, que pesava em
torno de trezentos gramas, vinte e nove porções de maconha, com
embalagens idênticas àquelas encontradas na casa do réu Osni,
quarenta e duas porções de crack e oitocentos e quarenta e quatro
reais em dinheiro. Disse que, após o encontro das drogas, passou a
conversar com estes dois réus, com a finalidade de identificar o casal
do veículo Pálio, momento em que o réu Evaldo indicou o réu Rafael,
bem como o endereço deste, também como armazenador de drogas.
Afirmou que questionou a ele acerca do motivo da informação, tendo
ele respondido que havia se desentendido com tal acusado dias antes
dos fatos. Sustentou que se dirigiram a casa do réu Rafael,
oportunidade em que foram atendidos por ele, que, ao notar a
presença da polícia, tentou fugir e dispensou um celular sobre o sofá.
Ressaltou que o réu em questão confessou que havia droga na casa,
onde foram encontradas uma balança de precisão, sessenta e oito
porções de crack, dezenove porções de cocaína, vinte e uma porções
de maconha e quinhentos e dois reais em dinheiro. Narrou que todas
as drogas apreendidas nas casas dos réus Osni, Evaldo e Rafael
tinham embalagens idênticas. Alegou que, enquanto fazia a busca na
casa do réu Rafael, o Soldado Castelucci permaneceu com os dois
acusados já detidos. Mencionou que, em determinado momento, este
soldado foi até o depoente e o questionou acerca da placa do veículo
Pálio que constava na delação, oportunidade em que um dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
8
respondeu a ele. Disse que o policial informou que o veículo tinha
acabado de passar pela rua e, diante disso, dirigiram-se rapidamente
à viatura e patrulharam pelas imediações, tendo localizado o veículo
estacionado em determinado local, com a corré Doliria no interior
dele, sendo abordada.
Afirmou a testemunha que, enquanto isso
ocorria, outra equipe logrou êxito em abordar o réu Diego na Avenida
Paes de Linhares. Sustentou que a ré informou estavesse junto com o
filho dela e que ele tinha saído para resolver alguns problemas,
oportunidade em que deu o nome do filho, sendo constatado que se
cuidava da mesma pessoa abordada pelos outros policiais. Diante
disso, o réu Diego foi encaminhado ao local da abordagem de Doliria.
Sustentou que foi realizada revista no veículo e encontrada uma
sacola plástica debaixo do banco, na qual se continham dois tijolos
de maconha e várias pedras brutas de crack. Ressaltou que o réu
Diego assumiu a propriedade da droga encontrada no carro e
informou que a genitora dele não tinha nenhuma relação com o
entorpecente. Narrou que lhe foi informado de que o casal foi ao local
para levar drogas e recolher o dinheiro, oportunidade em que o réu
Rafael Berbel entrou em contato com eles e solicitou carona, pois
havia policiais nas proximidades, diante disto, Diego optou por sair
do carro, para não chamar a atenção dos policiais e deixou a mãe no
veículo, por se tratar de uma senhora.
Alegou ainda o depoente, acreditasse que o
acusado Rafael, quando saiu do apartamento dele com o celular na
mão, estava falando com o casal. Mencionou que o réu Diego
informou que não havia mais droga na casa dele, mas, ainda assim,
dirigiram-se ao local, cuja entrada foi autorizada pelo réu e
revistaram a casa, oportunidade em que encontraram, no guarda-
roupa da ré Doliria, um pacote contendo pedras brutas de crack, uma
balança digital de precisão; uma fita adesiva marrom; um prato de
vidro; uma faca contendo vestígios de drogas; uma tesoura e dois mil
duzentos e trinta reais em dinheiro. Esclareceu que havia outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
9
casas no mesmo quintal, diante disto, passou a fazer algumas
perguntas aos moradores, oportunidade em que eles responderam
que, na casa revistada, morava um casal e a mãe do rapaz, bem como
que alguns moleques costumavam frequentar ali e sempre
conversavam com a ré Doliria. Relatou que a delação não indicava os
nomes das pessoas do casal, mas os descreveu e indicou a placa do
veículo utilizado no crime, bem como citou o nome do réu Osni,
indicando que este estivesse vestindo uma camiseta branca, do time
do São Bento e o outro, no caso o corréu Evaldo, estava vestindo uma
camiseta azul, e que se encontravam no local indicado naquele
momento. Acrescentou que não conhecia os réus antes dos fatos.
Informou ainda a mesma testemunha,
quando abordaram os réus Osni e Evaldo, havia outras pessoas nas
proximidades, as quais também foram abordadas, inclusive a esposa
do réu Evaldo. Afirmou que a revista na casa de Evaldo foi
acompanhada pelas filhas dele. Sustentou que a delação foi fornecida
por um transeunte que não quis se identificar. Esclareceu, o próprio
casal que informou estivesse indo levar as drogas, porque era um
domingo, e iria fazer a “recolha” do dinheiro. Ressaltou que
mencionara isso na delegacia, mas acredita que a autoridade policial
não achou necessário constar no termo. Narrou que o réu Diego e a
ré Doliria acompanharam a revista efetuada na casa deles.
Nesse sentido as declarações do colega de
fardas Israel Castelucci.
A testemunha de defesa, Kelly Cristina
Bueno de Abreu, disse conhecer o réu Osni há aproximadamente
vinte e um anos. Afirmou que não sabe se ele já teve problemas com
a polícia e é aposentado. Ressaltou que o réu Osni é usuário de
drogas e já esteve internado para tratamento. Esclareceu que reside
próxima à residência dele.
O laudo de constatação provisória (fls. 25-28)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
10
e o exame químico-toxicológico (fls. 221-224) registraram a natureza
e quantidade de drogas apreendidas: 3,6 gramas cocaína, 30,82
gramas de crack, 182,04 gramas também de crack, 330,61 gramas de
maconha, outras 1.525,43 gramas de maconha e mais 651,75
gramas da mesma droga.
O exame pericial de fls. 274-278 descreveu
os objetos apreendidos, o rádio HT, rolo de fita adesiva, três balanças
de precisão e um prato de vidro incolor, sendo encontrado resquício
de cocaína em uma das balanças e no prato.
Ademais, o laudo de dependência toxicológica
de fls. 592-596 registrou o seguinte resultado, aos questionamento
do juízo:
“Quesitos formulados pela Dra. Daniella Camberlingo
Querobim Juíza de Direito fls. 554 dos autos:”
"Caso o réu apresente redução da capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, qual o grau de redução desta capacidade: leve,
moderada ou grave? R. Não.”
“Caso o réu seja inteiramente capaz de entender o
caráter ilícito do fato, mas apresente parcial capacidade de se determinar de acordo
com esse entendimento, qual o grau de redução desta capacidade: leve, moderada
ou grave?" R. Moderada.”
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
11
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais
e nenhuma foi provada pelo
recorrente
é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros.
Depois, a norma penal encartada no artigo
33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente
fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de
traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito, é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial. Ademais disso, a quantidade e variedades
de drogas encontradas, bem como a apreensão de petrechos, indica
objetivo comercial.
Além disso, todo o contexto deve ser
utilizado pela autoridade judiciária para a distinção entre
traficância e consumo próprio, nos termos do artigo 28, §2o:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
Saliente-se na posse do apelante foi
encontrado, nos termos da prova testemunhal acusatória, um
tijolo, fracionado, de maconha envolto em fita adesiva
marrom, uma balança de precisão pequena, sem marca, um
rádio comunicador HT, trinta e seis porções de maconha
embaladas para comércio, trinta porções de crack embaladas
para venda, além de R$ 550,00 em dinheiro, sendo que todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
12
material estava escondido em uma cômoda.
Sintomático também que em poder do
apelante fosse encontrada uma balança de precisão. Não a
teria consigo para conferir peso de eventuais entorpecentes
adquiridos para mero consumo pessoal. Afinal, usuários
adquirem unidades já pesadas pelo vendedor e não discutem
nessa ocasião. Contudo, se vendedor da droga, tem o
interesse em saber quanta possui e como dividi-la para os
lucros do negócio, necessita daquele instrumento para
embalar as unidades, ou conferir o que adquire por grosso.
Não se olvide, ademais disso, que os policiais também
localizaram fita crepe e plásticos comumente utilizados nas
embalagens desse tipo de droga, além de uma faca com
resquícios de entorpecente, segundo confirmação dos experts.
Era, assim, inarredável o acolhimento
da pretensão punitiva quanto ao tráfico.
O cálculo da pena está correto, posto
que a sanção base foi elevada em 1/4 por conta da variedade
e quantidade de drogas, nos termos do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 476995 / SC) e o
Supremo Tribunal Federal (RHC 170551 AgR / SC):
“Observado o disposto no artigo 59 do Código
Penal c.c. 42 da Lei n. 11.343/2006, face à natureza de parte das
drogas que estavam em poder do réu (crack), por se tratar de substância
nociva à saúde do usuário, bem como face à expressiva quantidade das
drogas (mais de seiscentos gramas), aumento a pena base em 1/4,
fixando-a em 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS-MULTA,
no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do
réu.”
Na segunda fase, foi elevada em mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004549-95.2020.8.26.0602 -Voto no
13
1/6 por conta da reincidência (FA de fls. 109-112 - Processo
no 5473/2009).
Na terceira fase a pena foi reduzida em
1/2, nos termos do artigo 46, da Lei de Drogas.
O
regime
inicial
fechado
deve
ser
mantido na forma do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código
Penal1, visto que o apelante possui condenação anterior com trânsito
em julgado, não depurada.
Em
face
desses
motivos,
nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;